Tribunal: STF
Processo: RE 1495615
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por meio da Petição nº 166.764/2024 (e-doc. 481), GN da Barra Empreendimentos e Participações e outros alegam que, em decisão de 28/8/24 (e-doc. 475), dei provimento ao recurso extraordinário, determinando a exclusão dos recorrentes do polo passivo da ação e o levantamento das constrições, bloqueios e indisponibilidades de propriedade dos recorrentes que foram objeto de constrições.



    Relataram que a União opôs embargos de declaração contra tal decisão, os quais, contudo, não teriam efeito suspensivo. Em seguida, aduziram que a falta do efetivo levantamento daquelas medidas vem causando seríssimos prejuízos.



    Nessa toada, requerem que seja dado imediato cumprimento da decisão proferida nestes autos, determinando-se, de forma urgente, a expedição de ofício ao MM. Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Duque de Caxias, nos autos da Execução Fiscal nº 0001285-51.2013.4.02.5118, para que sejam levantadas todas as constrições, bloqueios e indisponibilidades que, em decorrência da Execução Fiscal, recaem sobre as seguintes pessoas físicas e jurídicas: (i) GN DA BARRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; (ii) PANTANAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO S/A; (iii) MEGA REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.; (iv) AYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; (v) ZUKA PROJETOS DE GESTÃO EMPRESARIAL E PLANEJAMENTO LTDA.; (vi) DIANA BRASIL PROJETOS DE GESTÃO EMPRESARIAL E PLANEJAMENTOS LTDA.; (vii) TOTAL LOG PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA.; (viii) MARCELO SOARES PEREIRA; (ix) MÁRCIA ANDREIA SOARES PEREIRA COELHO.



    É o breve relatório.



    Verifico ser o caso de deferir o pedido.



    Com efeito, na decisão de 28/8/24, acostada ao e-doc. 475, dei provimento ao recurso extraordinário para excluir os recorrentes do polo passivo da ação e determinar o levantamento das constrições, bloqueios e indisponibilidades de propriedade dos recorrentes que foram objeto de constrições em decorrência da decisão mantida pelo acórdão recorrido.



    É verdade que a União opôs embargos de declaração contra tal decisão. Contudo, como bem disseram os peticionantes, tal recurso não possui efeito suspensivo, conforme estabelece o caput do art. 1.026 do CPC. Afora isso, é certo que não determinei a suspensão da eficácia de tal decisão com base no § 1º do citado artigo.



    Acrescente-se ao contexto a alegação dos peticionantes de que a ausência do efetivo levantamento daquelas medidas “vem causando severos prejuízos, decorrentes da paralisação total das pessoas físicas e jurídicas indevidamente executadas, as quais não têm mais disponíveis os recursos financeiros indispensáveis ao cumprimento das obrigações pecuniárias já assumidas e para a manutenção do funcionamento das empresas, pagamento de salários de funcionários, de despesas com concessionárias de serviços públicos essências”. Ficara clara, portanto, a necessidade de se dar efetivo levantamento das medidas citadas.



    Ante o exposto, oficie-se, com urgência, ao MM. Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Duque de Caxias, nos autos da Execução Fiscal nº 0001285-51.2013.4.02.5118, para que, nos termos da decisão de 28/8/24 (e-doc. 475), promova imediatamente, em favor dos ora peticionantes, “o levantamento das constrições, bloqueios e indisponibilidades de propriedade dos recorrentes que foram objeto de constrições em decorrência da decisão mantida pelo acórdão recorrido”. 



    Junte-se ao ofício cópia da decisão de 28/8/24 (e-doc. 475), da Petição nº 166.764/2024 (e-doc. 481) e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente